Tribunal: STF
Processo: RHC 263985
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 950779/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 3. No caso concreto, o acusado, que já ostentava registros anteriores por delitos de tráfico, encontrava-se em situação suspeita, em local conhecido como ponto de venda de drogas e empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local. 



    4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte Superior, não há manifesta ilegalidade a ser sanada. 



    5. Agravo regimental provido para cassar a ordem concessiva anteriormente proferida.” (eDOC 59).



    O recorrente narra (eDOC 67) haver sido definitivamente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).



    Buscando a anulação da condenação pela ilicitude das provas obtidas por meio de buscas pessoal e domiciliar, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que julgou improcedente o pedido. (eDOC 4)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo ministro relator, para absolvê-lo com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo penal. (eDOC 22). A Sexta Turma, todavia, deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público para cassar a ordem concessiva e restabelecer a condenação. (eDOC 59)



    Nesta Corte, aduz que o processo penal é nulo desde o início em razão da ausência de fundada suspeita para o ingresso domiciliar e subsequente busca pessoal. 



    Afirma que “não se encontrava em fuga, muito menos, havia sido abordado pelos policias militares (não foi dada nenhuma voz de abordagem anteriormente).” (p. 9)



    Quanto a esse ponto, enfatiza que “não há qualquer referência a investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.” (p. 11)



    Destaca que “do próprio boletim de ocorrência e depoimentos dos policias militares ouvidos em juízo, nenhum deles relata ou relatou que o recorrente empreendeu fuga ou que ele havia sido abordado antes de entrar na residência, nem mesmo o boletim relata que haviam dado voz de abordagem ao recorrente.” (p. 12)



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para ser reconhecida a ilicitude de todos os elementos contidos nos presentes autos, absolvendo-se o paciente por nulidade das provas.” (p. 19)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. PATRULHAMENTO POLICIAL DE ROTINA. AGENTE EM LOCAL CONHECIDO PELA TRAFICÂNCIA QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA. DEVER DE ATUAÇÃO POLICIAL. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 92).



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao recorrente.



    No casos dos autos, as instâncias inferiores, mais próximas à instrução do feito, confirmaram a legalidade da diligência, nos termos do seguinte trecho da decisão proferida pelo TJPR, ao rejeitar o pedido revisional:



    “In casu, consta do boletim de ocorrência (mov. 1.10 – autos nº 0001186- 08.2018.8.16.0034: 



    “EQUIPE EM PATRULHAMENTO PELA VIA, SENDO A MESMA CONHECIDA POR OCORRER INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS E VENDA DE ENTORPECENTES, ONDE AS EQUIPES POLICIAIS TEM LOGRADO EXITO EM REALIZAR DIVERSAS PRISÕES E APREENSÕES DE ENTORPECENTES, SENDO A ÚLTIMA CONFORME B.O.U 2018/121350. QUANDO VISUALIZOU UM INDIVIDUO ALTO, TRAJANDO CALÇA DE MOLETOM ESCURA, CAMISETA VERMELHA, COM UMA MOCHILA NAS COSTAS, QUE AO AVISTAR A VIATURA RAPIDAMENTE ADENTROU NO BECO E LOGO EM SEGUIDA EM UMA RESIDENCIA. ATO CONTINUO, EQUIPE ADENTROU NA RESIDENCIA E ABORDOU O INDIVIDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO SENHOR LEANDRO DOS SANTOS, RG: 9.885.986, "VULGO FRANGO", ONDE NA BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO 10 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, 5 ENVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E R$63,00 (SESSENTA E TRÊS REAIS) EM NOTAS VARIADAS. CONSULTADO O NOME DO INDIVIDUO VIA SISTEMA. ONDE CERTIFICOU-SE QUE O MESMO NÃO POSSUI MANDADO DE PRISÃO EM SEU DESFAVOR. AO SER QUESTIONADO SOBRE SUA MOCHILA, O MESMO ALEGOU NÃO SABER. PORÉM APÓS REALIZAR DILIGENCIAS NA PARTE EXTERNA DA RESIDENCIA, FOI LOCALIZADO UMA MOCHILA CONTENDO R$389,75 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) EM NOTAS VARIADAS E DIVERSAS MOEDAS, 42 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A CRACK, 85 ENVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E UM CADERNO DE ANOTAÇÕES CONTABILIZANDO A VENDA DE ENTORPECENTES. DIANTE DOS FATOS, O SENHOR LEANDRO DOS SANTOS FOI ENCAMINHADO A DELEGACIA DE PIRAQUARA PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS, SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS, SEGUNDO A SUMULA VINCULANTE Nº11 DO STF, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA EQUIPE”(destaques acrescidos). 



    Nos mesmos termos foram as declarações prestadas na delegacia pelos policiais militares Jaqueline Queroz da Silva e Marlon Bruno Chaves, conforme se verifica nos movs. 1.5 e 1.6 da ação penal. 



    Com relação a prova oral produzida em Juízo, as transcrições constantes na r. sentença ora recorrida são fiéis as declarações prestadas e, por brevidade, serão utilizadas abaixo transcritas (mov. 157.1 – autos 0001186-08.2018.8.16.0034 Ap): 



    “O réu LEANDRO DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial (ev. 107.3), negou a prática delitiva descrita na denúncia. Alegou que no dia dos fatos chovia por isso estava no interior da residência e, quando os policiais se aproximaram, a traficante Simone correu para dentro de sua casa; que Simone foi presa com 25 mil reais em droga; que Simone portava uma nécessaire cheia de droga; que é usuário; que a polícia entrou na sua casa e o levou para delegacia; que estava em sua casa com “Polaquinho”, “Kênia” e Simone; que não viu quando localizaram as drogas; que acredita que Simone jogou lá fora; que estava fumando pedra e não tinha droga; que, no dia dos fatos, havia deixado seu filho na casa de seu pai para fumar crack; que não estava na rua; que não tem problemas pessoais com os policiais; que quando via a viatura, corria porque tinha medo dos policiais; neste dia não correu; que não quis denunciar Simone, a qual foi presa dias depois; que não tinha droga, nem dinheiro; que tudo era da Simone; que morava sozinho e não fazia nem um mês; não pagava para morar lá; que Polaquinho e Kenia estavam com ele usando droga; que comprou a droga da Simone. 



    A policial militar Jacqueline Queroz da Silva, ouvida em Juízo (ev. 107.2), relatou em juízo que estavam em patrulhamento pela via conhecida pela comercialização de entorpecentes, sendo que é comum indivíduos correrem quando a viatura se aproxima; que visualizaram um indivíduo correndo para o interior da residência, trajando calça de moletom, camiseta e com uma mochila nas costas; que conseguiram abordar o indivíduo no interior da residência, mas estava sem a mochila; encontraram em seu bolso uma certa quantia de crack e cocaína, além de dinheiro; que indagaram o acusado sobre a mochila, pois não estava mais na posse dele, o qual alegou desconhecer a mochila; que iniciaram a procura e localizaram na parte externa da residência, no terreno, contendo mais entorpecentes e dinheiro trocado em notas e moedas em seu interior; que o acusado disse que não sabia de quem era a mochila, entretanto, afirmou que a equipe policial o viu correndo com a mochila nas costas; que ele é conhecido como “Frango” na região e já foi preso mais de uma vez pela equipe da depoente, pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    A testemunha Marlon Bruno Chaves, policial militar, contou em Juízo (ev. 147.2) que estavam em patrulhamento pela Rua Gerhard Von Scheidt, próximo de um local conhecido pela comercialização de entorpecentes; que ao se aproximarem com a viatura, visualizaram um indivíduo com uma mochila nas costas se evadindo e entrando em uma residência; que a equipe o abordou no interior da residência e encontrou no bolso dele uma quantidade de droga e dinheiro; que a equipe fez buscas para localizar a mochila e a encontraram no terreno, na parte externa da casa, com mais entorpecentes, bastante dinheiro trocado em notas e moedas, além de um caderno da contabilidade do tráfico com nomes e valores em seu interior; que é o motorista da equipe, e enquanto os demais policiais faziam as buscas, ficou fazendo a proteção da viatura; que visualizou as drogas na delegacia e afirmou que estavam todas separadas, prontas para venda; que a equipe policial conhecia o acusado pelo apelido de Frango, por estar sempre naquela região.” (destaques acrescidos). 



    No caso, com relação a referido argumento de invasão de domicílio, considero como inidônea o manejo da via revisional com o intuito de se reapreciar tese já afastada na condenação definitiva, tal como ocorreu no caso em apreço. 



    A esse respeito, colaciona-se trecho da sentença penal condenatória (mov. 157.1 da Ação Penal n.º 0001186-08.2018.8.16.0034): 



    “(...) quanto ao requerimento da defesa, para que seja considerada a prova constituída aos autos totalmente ilícita por violação expressa do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por ser a prova decorrente de violação de domicilio, melhor sorte não lhe assiste. 



    Certo é que crime de tráfico de drogas é considerado um crime permanente, e por essa razão, o autor do delito se encontrava em flagrante delito no momento da constatação do crime. Em outras palavras, a ofensa ao bem juridicamente tutelado se dá de maneira constante e cessa de acordo com a vontade do agente. 



    Neste sentido, diante da natureza do crime, a consumação do delito perdurou por todo o período em que o acusado LEANDRO trazia a droga consigo. 



    Tal situação autoriza a violação do domicílio sem o consentimento do morador ou ordem judicial, veja-se: 



    (...) 



    Assim, não há que se falar em qualquer ilicitude das provas obtidas na residência que se encontrava o acusado, uma vez que se trata de flagrante delito de crime permanente." 



    E ainda, colaciona-se trecho do acórdão que manteve a sentença condenatória (mov. 19.1 – autos 0001186-08.2018.8.16.0034 Ap): 



    “Ainda em sede prefacial, o apelante sustenta que as provas produzidas nos autos são ilícitas, pois decorreram de invasão de domicílio. Pugna, portanto, pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com a absolvição do acusado. 



    Sem razão. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 5º, XI, da Constituição Federal é claro ao estabelecer que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    Note-se que a redação da norma constitucional supracitada autoriza a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito em crimes de tráfico de drogas que, na modalidade constatada nos autos, é crime permanente, “assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.” (...) (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018). 



    Outrossim, o artigo 303 do Código de Processo Penal estabelece que: “Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.” 



    (...) 



    Acerca do tema, o pleno do Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Tribunal Pleno, DJe 10/5 /2016). 



    Acrescente-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se pratiquem. 



    Partindo do enfoque doutrinário e jurisprudencial para o exame do caso em concreto, verifica-se que os policiais militares em patrulhamento, visualizaram o denunciado usando uma camiseta vermelha, com uma mochila nas costas, o qual, ao avistar a viatura adentrou em um beco e, em seguida, em uma residência. Ato contínuo os policiais abordaram-no e o identificaram como sendo o acusado, sendo que com ele foi encontrado em seu bolso 10 (dez) pedras de substância análoga a crack, 5 (cinco) invólucros de substância análoga a cocaína, além de R$ 63,00 (sessenta e três reais). Em busca pela residência os policiais ainda encontraram a mochila que o denunciado trazia consigo e em seu interior havia mais 42 (quarenta e duas) pedras de substância análoga a crack e 85 (oitenta e cinco) invólucros de substância análoga a cocaína e mais R$ 389,75 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), motivo pelo qual foi preso em flagrante. 



    Pois bem. Do contexto da abordagem, é oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, reconheceu inexistir qualquer ilegalidade decorrente do ato: 



    (...) 



    Assim, tem-se que o ingresso dos policiais no local ocorreu em virtude da evidente situação de flagrância, tanto que a ação criminosa restou comprovada com a apreensão da droga, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio ou qualquer ilicitude acerca das provas produzida nos autos. 



    Em casos idênticos ao dos autos, no mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial pacífico dos Tribunais Superiores 



    (...) 



    Portanto, é inegável que, ao adentrarem à residência do réu, os policiais agiram amparados pelo permissivo constitucional, de modo que as provas não foram obtidas por meios ilícitos. 



    Assim, considerando que o estado de flagrância permitiu a entrada dos agentes públicos e a realização de busca e apreensão na residência do acusado, não há que se falar em ilegalidade das provas angariadas, razão pela qual afasto a preliminar arguida pelo apelante.”(destaques acrescidos). 



    Ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em invasão de domicílio, uma vez que, conforme se verifica dos autos e das decisões supra, os policiais militares estavam em patrulhamento por local já bastante conhecida pela venda de drogas, oportunidade em que um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora requerente, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga portando uma mochila nas costas. 



    Consta ainda que, em um primeiro momento o réu adentrou em um beco e logo depois na residência, tendo a equipe policial logrado êxito em abordá-lo, oportunidade em que a suspeita da prática do delito de tráfico de drogas restou comprovada, eis que foram localizados diversos entorpecentes tanto na posse dele, quanto na mochila que este portava e inclusive já havia se desvencilhado. 



    Do mesmo, não merece acolhimento o argumento referente a nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa, eis que, apesar de a defesa não ter se insurgido durante a ação penal para arguir a referida nulidade, é importante destacar que tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, foram minuciosamente examinadas pelo juízo de primeiro grau, e em sede de recurso de apelação, de modo que se houvesse alguma ilegalidade nos respectivos atos que maculassem as provas o magistrado teria a reconhecido, notadamente por se tratar de matéria cognoscível de ofício. 



    Prosseguindo, segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal: "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). 



    Conforme se depreende dos excertos acima e do exame dos elementos constantes destes autos, o ora requerente, que estava em local já conhecido pela prática da venda de drogas, ao avistar a viatura policial se aproximando, empreendeu fuga, situação que causou estranheza aos policiais. 



    Com efeito, tais elementos indicam a existência de fundadas razões de que o réu portava elementos de corpo de delito (substâncias entorpecentes), situação que se confirmou no decorrer da diligência policial, com a apreensão de 10 (dez) pedras de “crack” e 5 (cinco) invólucros de “cocaína”, no bolso do réu, bem como, outros 85 (oitenta e cinco) invólucros de “cocaína” e 42 (quarenta e duas) pedras de “crack”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, nos termos seguintes:



    “[...] o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões. Isso porque o acusado, que já ostentava registros anteriores por delitos de tráfico, encontrava-se em situação suspeita, em local conhecido como ponto de venda de drogas e empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local.



    [...]



    Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a existência de fundadas razões que a justifiquem.” (eDOC 61).



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões. O acórdão foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, conforme se observa nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    No caso concreto, extrai-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrente em local conhecido como ponto de venda de drogas, carregando uma mochila. Ao perceber a aproximação da viatura, o recorrente rapidamente se dirigiu a um beco e adentrou uma residência. Os militares o perseguiram e ingressaram no imóvel, logrando êxito em abordá-lo. Realizada a revista pessoal, foram encontrados em seu bolso 10 pedras da substância entorpecente conhecida como crack, além de 5 invólucros contendo cocaína e R$ 63,00 em espécie. Em diligências na parte externa do imóvel, localizaram a mochila que ele carregava, dentro da qual ainda foram encontradas 42 pedras de crack, 85 porções de cocaína, um caderno com anotações sobre a contabilidade do tráfico e R$ 389,00 em espécie.



    Nessas circunstâncias, não há qualquer mácula no processo penal a autorizar o reconhecimento de qualquer nulidade, pois as instâncias pretéritas assentaram a existência de dados objetivos que evidenciam a existência de fundada suspeita para o ingresso domiciliar e a abordagem pessoal, razão por que não se falar em ilicitude das provas delas decorrentes. 



    A propósito do tema:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes”. (RE 1491517 AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus . 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).



    Cito, ainda, trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Nesse diapasão, descabe falar em ilegalidade das buscas e apreensões ora noticiadas, porque pautadas em dados objetivos, em especial pela atitude suspeita do flagrado portando uma mochila nas costas em local conhecido como ponto de vendas de drogas e pela sua fuga ao avistar a viatura policial, suficientes para impor o dever de atuação dos agentes da lei.” (eDOC 92, p. 15).



    No mais, verifico que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, conduta evidenciada por um conjunto de circunstâncias fáticas apuradas durante a instrução processual. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente